Tribunal: TJMT
Processo: 1006716-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CELSO FERREIRA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial Por Quantia Certa no 1003911-65.2021.8.11.0040, manejada em face de RONALDO PADILHA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de levantamento de valores.
Para tanto, aduz o agravante, que não há qualquer óbice para o levantamento dos valores pretendidos nos autos da ação de execução, mormente por inexistir ação de embargos à execução, que tenha atribuído efeito suspensivo à ação principal, se somando a isso, o fato de o direito discutido na lide ser inconteste, não dependendo, portanto, do trânsito em julgado.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito ativo, sobretudo porque, a pretensão da parte recorrente quanto ao levantamento de valores depositados judicialmente, poderá muito bem ser atendida quando do exame exauriente do feito, sem que durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo irreversível.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.